Tribunal: TRF3
Processo: 0009174-02.2017.4.03.6181
Classe: Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
Órgão julgador: ia do Ministro Celso de Mello, a insignificância, como fator de descaracterização material da tipicidade penal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima. A aplicação do postulado reclama a presença de certos vetores, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
106/283)

0009174-02.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77081

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA.

1. A aplicação do princípio da insignificância não se limita ao exame do valor do dano causado. Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do HC no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a insignificância, como fator de descaracterização material da tipicidade penal, deve ser analisada em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima. A aplicação do postulado reclama a presença de certos vetores, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso, apesar do pequeno valor do bem objeto do crime de furto, não é possível a aplicação desse princípio. Isso porque também é consagrado no STF que a reiteração de comportamentos antinormativos por parte do agente impede essa aplicação, já que não podem ser consideradas irrelevantes repetidas lesões a bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal.

3. As folhas de antecedentes do apelante demonstram a reiteração de condutas criminosas da mesma natureza. Por isso, é inaplicável o princípio da insignificância.

4. Desclassificação para o crime de furto privilegiado afastada porque restou comprovada a tentativa de subtração durante o horário de repouso e porque, para o eventual reconhecimento do privilégio, seria necessário o preenchimento do requisito da primariedade do agente, o que não se encontra presente.

5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as condenações por fatos anteriores ao objeto da denúncia caracterizam maus antecedentes desde que transitadas em julgado, ainda que no curso da ação penal em julgamento. No caso, as condenações citadas na sentença transitaram em julgado no curso desta ação penal, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa à Súmula no 444 do STJ.

6. As consequências do crime não justificam, no caso concreto, a elevação da pena-base, pois não houve a consumação do delito.

7. A fixação da pena de multa de dar-se de forma proporcional à pena corporal. Precedente da Turma.

8. Fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade porque o réu é reincidente. Súmula no 269 do STJ. Incabível a sua substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, II).

9. Apelação provida em parte.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir a pena-base e alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, ficando a pena definitivamente estabelecida em 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.